Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. DESCUMPRIMENTO EDITAL. ENVIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. NÃO APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital é a lei de regência do concurso que vincula tanto a Administração Pública como todos os concorrentes. Nesse sentido, ressalta-se que as regras para a seleção foram previamente fixadas no edital regulador do certame público.
2. Importante mencionar que dispensar tratamento diferenciado aos concorrentes viola os princípios basilares da Administração Pública expressos na Constituição Federal, mormente a isonomia, moralidade e impessoalidade.
3. No caso em exame, em que pese o agravante ter juntado aos autos laudo médico comprovando ser portador de deficiência auditiva, o pretenso candidato não logrou êxito em comprovar que, no ato da inscrição para participação no processo seletivo, tenha realizado o upload do laudo médico exigido pelo edital do certame.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.